Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708668-63.2018.8.07.0018 AGRAVANTES: SIDNEY ALVES DE ARAUJO, CLARA LUIZA RIBEIRO, Y. A. D. A. R., I. A. R., T. Y. R. D. A., I. S. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: CLARA LUIZA RIBEIRO AGRAVADOS: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA., FRANCISO DE ASSIS, NIVALDO MAGALHÃES DA SILVA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO YAGO ALVES DE ARAÚJO RIBEIRO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional, bem como repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 34572136, p. 9, para que todas as intimações da agravada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados CELSO DE FARIA MONTEIRO (OAB/SP 138.436) e ISABELA BRAGA POMPILIO (OAB/DF 14.234). Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004